Tribunal: TJES
Processo: 5001440-45.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-45.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO SANTOLINI FITARONI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001440-45.2023.8.08.0032

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECD
O
.:
RODRIGO SANTOLINI FITARONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERNET
MÓVEL
. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
10653045
.
Contrarrazões no Id. 10653050, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10653045), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
10653039
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho os pedidos para condenar a empresa ré: a) a proceder à reativação definitiva do serviço de internet (dados móveis) em relação à linha/contrato apontado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), comjuros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer sob argumento de que o “
pacote de dados contrato pelo Autor junto a empresa Ré para navegação na internet é de 11 GB mensais e foram totalmente consumidos, sendo imperiosa a necessidade do autor de uso da internet contratou em 29/11/2023 mais R$ 25,00, o que lhe faria direito a mais 2 GB de dados móveis, porém não foram disponibilizados
”. Ademais, “
persistindo sua necessidade, tentou inúmeras vezes contratar pelo aplicativo da requerida, seja usando o saldo que já possui, seja para cobrança em sua conta mensal, porém em todas oportunidades não logrou êxito no seu intento, ou seja, ficou sem dados para navegação, embora tenha honrado com o pagamento, ou seja, encontra-se ao arrepio da lei sem internet, com o pagamento do pacote adimplido
”. Requereu a disponibilização do pacote de dados móveis de internet, inclusive em sede de liminar, e dano moral de R$ 26.400,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de falhas na prestação de serviços. Também impugna
a multa cominatória.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus a ré não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou uma série
de
prints (
Id.
10652908 e seguintes
)
, provas de que
contratou
outro pacote
de internet no período informado e reclamação no
Reclame Aqui
(Id.
10652911 - Pág. 1
)
.

Por sua vez, a ré/recorrente
apresentou em
suas alegações apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade. A
inda que assim não fosse, a parte autora reclama sobre falhas nos serviços de internet móvel e não de telefonia.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada,
logo, voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré
na obrigação de fazer de proceder a reativação definitiva do serviço de internet (dados móveis)
.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
instando consignar ainda que
a parte
consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente no
Reclame Aqui
(Id.
10652911 - Pág. 1
), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023) (grifo
s nossos)

E
m relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2.5
00,00 (
dois
mil e quinhentos reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Em relação às astreintes
, sua fixação é necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$
3
00,00 até o limite de R$
5
.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)